Tribunal: TJSP
Processo: 2242941-83.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Sérgio Shimura
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA JURÍDICA - Cabimento – O fato de ser pessoa jurídica não impede a concessão do benefício, desde que comprove que se encontra em situação econômica que não lhe permite pagar as custas do processo - Garantia de acesso à justiça – Empresa agravante que comprovou a impossibilidade de arcar com os encargos financeiros do processo – Súmula 481-STJ - RECURSO PROVIDO NESTE

Ementa:

JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA JURÍDICA - Cabimento – O fato de ser pessoa jurídica não impede a concessão do benefício, desde que comprove que se encontra em situação econômica que não lhe permite pagar as custas do processo - Garantia de acesso à justiça – Empresa agravante que comprovou a impossibilidade de arcar com os encargos financeiros do processo – Súmula 481-STJ - RECURSO PROVIDO NESTE TÓPICO.

JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA FÍSICA – CONCESSÃO – Decisão que indeferiu o pedido de concessão do benefício da justiça gratuita – Ausência de documentos que infirmem a presunção de hipossuficiência financeira – Benefício da gratuidade processual que deve ser concedido – Acesso à justiça – RECURSO PROVIDO NESTE TÓPICO.